Tribunal: TJMT
Processo: 1035963-34.2021.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035963-34.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSANGELA ALVES SOBRINHO DE MEDEIROS - CPF: 537.507.481-87 (APELANTE), BRUNO CORREA SOBRINHO - CPF: 033.388.501-58 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO), JORGE RIBEIRO COUTINHO GONCALVES DA SILVA - CPF: 019.648.834-66 (ADVOGADO), ESTEVAO ARAUJO PAIVA DE CASTRO FILHO - CPF: 075.568.034-06 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
CERCEAMENTO DE DEFESA
–

INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL – ELEMENTOS DOS AUTOS SUFICIENTES PARA A SOLUÇÃO DA LIDE –
PRELIMINAR REJEITADA
-
FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TOI LAVRADO CORRETAMENTE – REGISTROS FOTO
G
RÁ
F
ICOS – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO –
CÁLCULO EFETIVADO COM BASE NA RESOLUÇÃO N. 414/2010
-
LEGITIMIDADE DO DÉBITO –

COBRANÇA DEVIDA -
MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – ART. 85, §11, DO CPC

–

RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

Não há cerceamento de defesa se as provas presentes nos autos são suficientes para a resolução da
controvérsia e o requerente nem sequer demonstrou qual seria sua utilidade.

Se a concessionária de energia elétrica cumpre estritamente o que estabelece a ANEEL, a cobrança de dívida originária de procedimento administrativo regular é legítima.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação
Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais
julgada
im
procedente
, com condenação da autora ao pagamento
de
honorários advocatícios de 10% sobre o valor da c
ausa, ressalvada a inexigibilidade da obrigação em virtude
dela
ser beneficiária da justiça gratuita (art.
98, §3o, do CPC)
.

A apelante argui
cerceamento de defesa
diante do indeferimento da produção de prova oral
.

Aduz
que
na unidade consumidora em questão
funciona um pesqueiro e que nos meses de outubro, novembro, dezembro e janeiro
, ocorre o fenômeno da piracema, e, que, posteriormente
, na época de chuva, a pesca também
é inviável. Por isso alega que de outubro a abril
a atividade do pesqueiro sofre paralização
e, por conseguinte, não há gasto de energia elétrica
.

Acrescenta que também houve
fechamento provisório do local no período da pandemia Covid-19
(junho de 2020 a junho de 2021), inexistindo consumo do serviço
nesse período
.

Alega que a cobrança foi realizada com base na média do consumo de junho, agosto e setembro de 2017, época
de maior movimento do estabelecimento turístico.

Sustenta que
somente teve conhecimento do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI)
após a vistoria
.

Ressalta que
está sendo cobrada indevidamente
, tendo em vista não concordar com o método da vistoria nem
daquele utilizado para apuração do valor cobrado.

Nas contrarrazões, a apelada pugna pelo não provimento do Recurso (Id
240932201
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante aduz que o indeferimento do pedido de produção de prova oral
cerceou a sua defesa. No entanto, não indicou em que seria útil tal procedimento
, além de os documentos presentes nos autos serem suficientes para a solução da demanda.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A apelada ingressou em juízo sob a alegação de que está sendo cobrada por suposta dívida de R$
157.001
,
58
relativo à recuperação de consumo apurada
indevidamente tendo em vista tratar-se de
unidade consumidora em que funciona um pesqueiro que foi atingido
pel
a época
de piracema, chuvas e pandemia Covid-19
, não havendo consumo nesse
período
.

Aduz ainda que o procedimento administrativo de vistoria
foi realizado sem acompanhamento do perito e
configura documento unilateral.

A Ação foi julgada
im
procedente.

Por cuidar de relação de consumo, é da ré a obrigação de demonstrar a aduzida adulteração no medidor e, consequentemente, a legitimidade da cobrança, sobretudo porque houve inversão do ônus da prova na
decisão com Id 240
932155
, contra
a
qual não recorreu.

589 e 598 1000/2021
595

O artigo 129 da Resolução n. 414/2010 estabelece o seguinte:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir
o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução
;

II –
solicitar
perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

(...)

V –
implementar
, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos
: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b)
recursos visuais, tais como fotografias
e vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento. (...).

§ 5o Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6o A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo
ter
certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 7 o Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

§ 8o O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§ 9o Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7o.

O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) foi elaborado corretamente, com a presença de acompanhante
, irmão da apelante
, que o assinou e declarou que recebeu uma cópia dele. No TOI foi aferido
“
desvio no ramal de entrada
”
(I
d

240932169
).

A apelada também demonstrou a ocorrência por fotografias (Id
240932170
).

Na Carta ao Cliente,
juntada pela própria
apelante
(ID 240932151)
,

consta que ela
foi notificada a apresentar Recurso administrativo contra a cobrança de recuperação de consumo
e os critérios usados para o cálculo
, o que, porém, não providenciou.

Consta no medidor de energia que a unidade consumidora foi normalizada no ato da inspeção, sendo, portanto, desnecessária a realização de perícia.

Diferentemente do que afirma a apelante, o fundamento normativo de apuração da revisão de faturamento, qual seja, o artigo 130, inciso
III
, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, se coaduna com a legislação de regência.

A observância das regras exigidas para o procedimento de apuração da irregularidade no equipamento da unidade consumidora d
a
apelad
a
legitima a cobrança da fatura de recuperação de consumo.

Importante registrar que a arguição da apelante de que
a unidade consumidora é um pesqueiro e não consumiu energia no período por ela indicado não prospera, pois não apresentou nenhuma prova nesse sentido.

Por fim, em sintonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
. (
AgInt
no
AREsp
n. 886004/RJ,
DJe
de 18/08/2016).

Posto isso,

neg
o provimento
ao Recurso
e, com amparo no artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária para
12%
sobre o valor da c
ausa, ressalvada a inexigibilidade da obrigação em virtude
da
autora/apelante ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3o, do CPC)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024